Tribunal: TJDFT
Processo: 0723106-17.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE JUDICIÁRIA AO CONDOMÍNIO EDILÍCIO. INDEFERIMENTO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS AO BANCO DO BRASIL. INFORMAÇÃO SOBRE AS HIPOTECAS AVERBADAS NA MATRÍCULA DOS IMÓVEIS. POSSIBILIDADE. INDISPONILIDADE DOS BENS IMÓVEIS. POSSIBILIDADE. PENHORA DO IMÓVEIS APÓS O RECEBIMENTO DOS OFÍCIOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NECESSIDADE DE SE AGUARDAR O RETORNO DOS OFÍCIOS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO AO BANCO CENTRAL – SCR. DESNECESSIDADE. MEDIDA INÓCUA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O benefício da gratuidade judiciária é concedido à pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os custos do processo, consoante súmula 481 do STJ. A situação fática não autoriza o deferimento da gratuidade judiciária ao agravante, pois, como restou evidenciado nos autos, o condomínio tem receita superior às despesas ordinárias que possui, impondo acentuar, ainda, que este poderá buscar judicialmente o adimplemento de eventuais pendências condominiais, bem como se utilizar dos mecanismos existentes na sua respectiva convenção, tal como a chamada “taxa extra”, para poder arcar com as despesas do processo. Gratuidade de justiça indeferida.
3. É possível admitir a cooperação judicial com o fim de se assegurar a efetividade da execução, desde que, evidentemente, as medidas pleiteadas pelo exequente possuam aptidão para localizar bens que sejam juridicamente passíveis de constrição.
4. Para evitar a prática de atos inúteis, torna-se indispensável a expedição de ofício ao Banco do Brasil a fim de obter informações sobre as hipotecas que se venceram no ano de 2015 e que ainda estão registradas nos 6 (seis) imóveis de propriedade da parte executada/agravada.
5. Se os ofícios enviados ao Banco do Brasil retornarem com a informação de que não existem mais dívidas nem motivos para permanecer a gravação de alienação, a parte agravante/exequente deve requerer no Juízo de primeiro grau a penhora dos imóveis, sob pena de supressão de instância e afronta ao duplo grau de jurisdição.
6. Resta evidente o direito de registro de indisponibilidade dos imóveis de matrícula n.o 31.015; 31.017; 29.932; 29.933; 31.018 e 31.019 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Porto Seguro – Bahia, pois os referidos imóveis podem ser alienados para terceiros de boa-fé ou onerados com outra garantia real hipotecária.
7. A expedição de ofício ao Sistema de Informação de Crédito ao Banco Central – SCR é medida inócua à finalidade do cumprimento de sentença, cujo escopo é a expropriação de bens do executado para a satisfação do crédito do exequente.
8. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.